Tribunal: TJDFT
Processo: 0748743-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0748743-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMPLA PROJETOS E INVESTIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: VINICIUS CORREA DIAS, LUIZ CARLOS GONCALVES DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AMPLA PROJETOS E INVESTIMENTOS LTDA – EPP, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em Execução de Título Extrajudicial, proposta em desfavor de CARLA TARGINO DA SILVA BRUNO, ora agravada/exequente, nos seguintes termos (Decisão ID.175400494 - autos de origem): “1. A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera (ID 125011839), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. 2. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da certidão de ID 162503873.” Na origem, informa a parte exequente/agravante possuir crédito a ser pago pelo executado/agravado. Sustenta que foram realizadas diversas tentativas de constrição de bens do recorrido, todas sem êxito. Aduz que, diante do insucesso na localização de bens do devedor, solicitou a realização de pesquisa via sistema SISBAJUD, com reiteração programada, com vistas à busca reiterada por recursos capazes de satisfazer o crédito exequendo. Contudo, o pleito de auxílio foi indeferido pelo Juízo a quo, razão pela qual interpõe o presente recurso. Em suas razões recursais, a agravante reforça que tem buscado todas as formas de indicar bens passíveis de penhora da parte executada, porém sem sucesso. Por esta razão, entende que a consulta a ser realizada pelo sistema SISBAJUD é medida adequada, pois, menos onerosa ao executado, além de ser realizada de forma automática pelo sistema. Assim, requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, para que seja concedida a Tutela Recursal para determinar a consulta de ativos financeiros do devedor, via sistema SISBAJUD, com reiteração programada, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Preparo recolhido (ID no 53442746). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o deferimento monocrático da medida pleiteada esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado. Nesse contexto, em homenagem ao princípio da colegialidade, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Contudo, é prudente o deferimento parcial da liminar pleiteada, com a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme se verá a seguir. Na situação descrita nos autos, percebe-se que a última consulta, via sistemas conveniados ao Tribunal, foi realizada em maio de 2022 (ID no 125011831 dos autos de origem), quando não foram localizados bens passíveis de penhora. Dessa forma, percebe-se que da última consulta até o presente momento decorreu lapso temporal razoável, motivo pelo qual se mostra adequada a reiteração da consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, com vistas, inclusive, à averiguação de eventual mudança da condição econômica da parte executada. Esse tem sido o posicionamento adotado, majoritariamente, por esta Eg. Corte de Justiça. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. ÚLTIMA PESQUISA HÁ DOIS ANOS. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 3. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 1299165, 07281594220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. ÚLTIMA PESQUISA HÁ DOIS ANOS E SEIS MESES. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. FINTECHS. POSSIBILIDADE. NÃO ALCANCE PELO SISBAJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. Agravo contra decisão que indeferiu pedido de remessa de ofício a "fintechs" sob o argumento de que a diligência depende da indicação concreta de um bem, não sendo aceita "consulta genérica". 2. A jurisprudência considera justificável a repetição de pesquisa de bens junto aos Sistemas quando "houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta" (Acórdão no 1299165). 3. No caso dos autos, a única e infrutífera pesquisa foi realizada há dois anos e seis meses. Dessa realidade processual, a partir das balizas jurisprudenciais, emerge a razoabilidade do pedido de reiteração da pesquisa. 4. Nem todas as fintechs integram o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional e, portanto, essas não são atingidas pelas ordens de bloqueio eletrônica. Em razão disso, há necessidade da expedição dos ofícios, na forma requerida, a fim de obter informações sobre a existência de eventuais valores de titularidade do agravado, uma vez que se trata de informações que só podem ser obtidas mediante determinação judicial. 5. Agravo provido. (Acórdão 1317712, 07303956420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) No tocante ao perigo de dano, este também se encontra demostrado nos autos, uma vez que o óbice à pesquisa de bens solicitada pela parte agravante não só afronta o Princípio da Cooperação (art. 6o, Código de Processo Civil), primordial nas relações processuais, como impõe maior dificuldade de acesso do credor à satisfação de seu crédito, o que, por consequência, impõe maior morosidade ao feito executivo em curso na origem; e vai de encontro à máxima efetividade da Tutela Executiva. Dessa forma, presentes os requisitos para a aplicação de efeito suspensivo ao caso. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido da parte exequente/agravante e concedo o efeito suspensivo ao presente recurso para suspender os efeitos da r. Decisão agravada até o julgamento do mérito do feito em análise. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 20 de novembro de 2023 17:12:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora